Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701464-05.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO JOSE VILANOVA DE SOUSA EMBARGADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Antes de apreciar o pedido de levantamento da quantia depositada, a embargada, Banco BNP Paribas Brasil S.A, incorporadora do Banco Cetelem S.A. deverá regularizar a representação processual acostando novo substabelecimento que dá poderes para os advogados agirem em conjunto de dois em dois, em observância ao mandato outorgado, constante na procuração de ID 52378458. Atente-se a parte que o mandato outorgado não dá poderes para o advogado representar, isoladamente, os interesses da outorgante, de modo que o substabelecimento de ID 52383709 foi conferido com excesso de poder. Na hipótese de o advogado agir isoladamente, necessário se faz a outorga de novo mandato excluindo-se a restrição para que a representação se dê em conjunto (ID 52378458). Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e